Tribunal: CARF
Processo: 10580.903335/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903335/2013-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.651 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-66.070, da 9a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls. 07), que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 07239.45359.250512.1.3.04-9814.
Segue o relatório:
Conforme o Despacho Decisório, foi localizado o pagamento n° 0593371143 sob
código de receita n° 2484 no valor de R$ 341.637,86, no dia 31/01/2012, integralmente
utilizado para quitação de débito da Contribuinte, "não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
O referido código de receita corresponde a "CSLL – demais PJ que apuram o IRPJ
com base em lucro real – estimativa mensal".
Na Manifestação de Inconformidade (MI), a Contribuinte alegou erro de
preenchimento na DCTF de dezembro/2011, verbis:
"A Impugnante esclarece ao nobre julgador que foi recolhido em 31/01/2012 um
DARF de código 2484 referente à CSLL relativa ao mês de dezembro/2011 no valor de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903335/2013-84
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903335/2013-84

R$ 341.637,86 (anexo 3). Ocorre que a CSLL apurada para aquele período, conforme está
demonstrado na DIPJ 2012, na ficha 16, no mês de dezembro (anexo 4), é menor do que o
DARF recolhido.
(...)
Diante da constatação do recolhimento à maior, a impugnante efetuou pedido de
compensação, mediante o PER/DCOMP já citado transmitido em 25/05/2012.
A inconsistência apontada no referido Despacho Decisório ocorreu pela falha no
preenchimento da DCTF de dezembro 2011 (anexo 5), onde se declarou como total do
débito devido e pago, o total de R$ 341.637,86, recolhido através do DARF, quando o
correto seria declarar como débito devido o valor de R$ 299.444,30, conforme está
demonstrado na DIPJ 2012."
Assim formulou o Pedido:
"Considerando que a Impugnante efetuou o correto preenchimento do
PER/DCOMP, demonstrando o efetivo pagamento indevido e sua compensação;
Considerando que o valor devido da CSLL está devidamente declarado na DIPJ
2012;
Considerando que o DARF foi efetivamente recolhido a maior;
Considerando que o Despacho Decisório foi motivado por um erro de
preenchimento da DCTF;
Considerando que a Impugnante já procedeu com a retificação da DCTF de
dezembro de 2011 (anexo 6) informando o valor correto do débito, confrontando com as
informações prestadas na DIPJ, e no PER/DCOMP.
Considerando por fim, todas as razões expostas na presente Impugnação, requer a
Impugnante:
a) que seja reconsiderado o DESPACHO DECISÓRIO em questão, homologando
o crédito devido, e consequentemente a compensação dos débitos demonstrados no
PER/DCOMP;
b) que seja arquivado o processo administrativo. Finalmente, protesta e requer, pela
apresentação de todos os meios de prova por ser esta medida da mais lídima justiça."
A DRJ argumenta que não lhe cabe a análise de aspectos de constitucionalidade
de normas e cita a Súmula CARF 2 e aduz que:
Conforme relatado, alegou a Contribuinte erro no preenchimento da DCTF de
12/2011 na qual teria declarado débito de CSLL no valor de R$ 341.637,86, "recolhido
através do DARF", quando o correto seria R$ 299.444,30, segundo constaria da DIPJ
2012.
O valor de R$ 299.444,30 foi informado nas DIPJ original e retificadora (fl. 167 e
213). A DIPJ retificadora foi transmitida em 21/03/2013 (fl. 189), antes da ciência do
Despacho Decisório ocorrida em 12/08/2013 (fl. 8).
Na DCTF 12/2011 enviada em 16/02/2012 (fl. 74) consta como débito da CSLL o
valor de R$ 341.637,86, conforme informado pela Contribuinte. A DCTF retificadora
contendo o valor retificado para R$ 299.444,31 foi enviada no dia 15/08/2013 (fl. 107),
após a ciência do Despacho Decisório, portanto.
Vê-se que os valores referidos na Manifestação de Inconformidade coincidem com
os informados nas declarações originais e retificadoras declarados, sugerindo coerência
na argumentação.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903335/2013-84

Entretanto, consolidou-se na jurisprudência desta Turma o entendimento de
necessidade de prova adicional do erro alegado quando a retificação da DCTF ocorre
após a ciência do Despacho Decisório, como no caso concreto destes autos.
A prova necessária abrangeria balancete, demonstrativo de apuração da base de
cálculo da CSLL apoiado na escrituração contábil e fiscal, etc.
Não é demais lembrar o ônus da Contribuinte de provar a liquidez e certeza do
crédito alegado em processos de restituição, ressarcimento e compensação.
Como regra geral, a Impugnação, lato sensu, deverá mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, em observância do art. 16, III, do Decreto 70.235/1972.
A Manifestação de Inconformidade sob exame veio aos autos desacompanhada de
documentação comprobatória, apesar da acima reconhecida coerência na argumentação.
A recorrente foi cientificada da decisão em 25/09/2020 (fl.244) e apresentou o seu
recurso voluntário em 08/10/2020 (fl.246).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alega:
...
b) Conforme o Despacho Decisório, foi localizado o pagamento no 0593371143
através do DARF recolhido em 31/01/2002 sob código 2484 referente à CSLL relativa ao
mês de dezembro/2011 no valor de R$ 341.637,8. Ocorre que a CSLL apurada para
aquele período, conforme está demonstrado na DIPJ 2012 (fl. 167 e 213), na ficha 16, no
mês de dezembro, é menor do que o DARF recolhido.

c) Diante da constatação do recolhimento a maior, a impugnante efetuou pedido de
compensação, mediante o PER/DCOMP já citado transmitido em 25/05/2012.
d) A inconsistência apontada no Despacho Decisório ocorreu pela falha no
preenchimento da DCTF de dezembro 2011 (fl. 74), onde se declarou como total do
débito devido e pago, o total de R$ 341.637,86, recolhido através do DARF, quando o
correto seria declarar como débito devido o valor de R$ 299.444,30, conforme está
demonstrado na DIPJ 2012.
e) A DCTF retificadora (fl. 107) foi enviada dia 15/08/2013, após a ciência do
Despacho Decisório.
f) Foi feita Manifestação de Inconformidade (fl. 11) contra o Despacho Decisório,
apresentando argumentações acima e solicitando a homologação do crédito, mas o Direito
Creditório não foi reconhecido.
g) O Relator do Acórdão visualizou coerência nos números e nas declarações
apresentadas juntamente com a Manifestação de Inconformidade, entretanto, citou a
jurisprudência da própria Turma sobre a necessidade de prova adicional do erro alegado
quando a retificação da DCTF (fl. 239) ocorre após a ciência do despacho decisório.
h) Ainda conforme o Relator “A prova adicional abrangeria balancete,
demonstrativo de apuração da base de cálculo da CSLL apoiado na escrituração contábil e
fiscal, etc.”
2 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROVAS ADICIONAIS
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903335/2013-84

Estamos anexando a este Recurso Voluntário as provas adicionais citadas pelo
Relator do Acórdão que negou o Direito Creditório pleiteado através da nossa
Manifestação de Inconformidade, quais sejam:
Anexo 1: Balancete do mês de dezembro/2011;
Anexo 2: Razão da conta contábil no 1648 gerado a partir do SPED Contábil, que
demonstra a contabilização da CSLL apurada no mês de dezembro/2011;
Anexo 3: Razão da conta contábil no 483, gerado a partir do SPED Contábil, que
demonstra o saldo de CSLL a pagar do mês de dezembro/2011;
Anexo 4: Demonstrativo de apuração da base de cálculo da CSLL do ano 2011,
com destaque para o mês de dezembro.
3 – DO PEDIDO
Considerando que a Recorrente efetuou o correto preenchimento do PER/DCOMP,
demonstrando o efetivo pagamento indevido e sua compensação;
Considerando que o valor devido da CSLL está devidamente declarado na DIPJ
2012;
Considerando que o DARF foi efetivamente recolhido a maior;
Considerando que o Despacho Decisório foi motivado por um erro de
preenchimento da DCTF;
Considerando que a Recorrente já procedeu com a retificação da DCTF de
dezembro de 2011 informando o valor correto do débito, confrontando com as
informações prestadas na DIPJ, e no PER/DCOMP, e na escrituração contábil e fiscal;
Considerando que a Recorrente apresentou todos os elementos de complemento de
prova da apuração da CSLL de dezembro de 2011.
Considerando por fim, todas as razões expostas no presente Recurso, requer:
a) que seja reconsiderado o Acórdão em questão, homologando o crédito devido, e
consequentemente a compensação dos débitos demonstrados no PER/DCOMP;
b) que seja arquivado o processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
O cerne da questão é a retificação da DCTF, realizada após o conhecimento do
Despacho Decisório. A DRJ expressou o seguinte entendimento, o qual peço a devida vênia para
repetir:
Vê-se que os valores referidos na Manifestação de Inconformidade coincidem com
os informados nas declarações originais e retificadoras declarados, sugerindo coerência
na argumentação.
Entretanto, consolidou-se na jurisprudência desta Turma o entendimento de
necessidade de prova adicional do erro alegado quando a retificação da DCTF ocorre
após a ciência do Despacho Decisório, como no caso concreto destes autos.
A prova necessária abrangeria balancete, demonstrativo de apuração da base de
cálculo da CSLL apoiado na escrituração contábil e fiscal, etc.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903335/2013-84

Não é demais lembrar o ônus da Contribuinte de provar a liquidez e certeza do
crédito alegado em processos de restituição, ressarcimento e compensação.
Como regra geral, a Impugnação, lato sensu, deverá mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, em observância do art. 16, III, do Decreto 70.235/1972.
A Manifestação de Inconformidade sob exame veio aos autos desacompanhada de
documentação comprobatória, apesar da acima reconhecida coerência na argumentação.
Inicialmente, cabe ressaltar que a certeza e liquidez do crédito são condições
essenciais para autorizar a compensação de créditos, nos termos do art. 170, do Código
Tributário Nacional – CTN. Para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária
e de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da prova recai sobre a
recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Quanto às provas, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, ao contrário do que afirmado pela
DRJ, entendo não haver óbice para a sua apresentação nesta fase do PAF, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida. Isto é que tem sido decidido na Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, como
por exemplo cito:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, não obstante fato de a DCTF configurar-se em confissão de dívida,
a sua retificação após a ciência do DD, não deveria, em princípio, embasar a negativa na
repetição do indébito, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o
entendimento atual da RFB, ou seja, o de que é possível superar esse equívoco, desde que haja
comprovação do erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8,
de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903335/2013-84

AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Entretanto, releva ressaltar, como antes dito, que a análise da liquidez e certeza do
crédito tributário deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos
à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido.
A recorrente anexou ao RV outras provas que, por óbvio, não foram examinadas
pela Unidade de Origem, tais como balancete, Livro Razão e outros.
O art. 923, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta examine a idoneidade da documentação anexada e confirme a existência
do direito creditório pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 289
DF CARF MF
Original